Tribunal: TJDFT
Processo: 0706901-31.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706901-31.2024.8.07.0001 RECORRENTE: MATHEUS SILVA CABRAL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÊS APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA VEICULAR. LEGALIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO RECONHECIDO. PERDIMENTO DE VEÍCULO UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE DROGAS. MANUTENÇÃO. SENTENÇA REFORMADA PARA RECONHECER O TRÁFICO PRIVILEGIADO PARA UM DOS RÉUS. I. Caso em exame 1. Apelações interpostas por dois réus e por uma terceira interessada contra sentença condenatória pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06) e decisão que decretou o perdimento do veículo utilizado no transporte das drogas. Os dois acusados foram presos em flagrante com 946,17g de haxixe e 6,22g de MDA (ecstasy), durante abordagem policial motivada por fundada suspeita. A terceira interessada pleiteia a restituição do veículo apreendido. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir a legalidade da busca veicular realizada durante a abordagem policial;(ii) verificar a comprovação da materialidade e autoria do crime de tráfico ilícito de entorpecentes; (iii) analisar a dosimetria das penas aplicadas aos réus, incluindo o pleito de reconhecimento do tráfico privilegiado para Marcus; e (iv) decidir sobre a restituição ou o perdimento do veículo utilizado no transporte das drogas. III. Razões de decidir 3. A busca veicular atende aos requisitos do art. 244 do CPP, sendo lícita quando baseada em fundada suspeita, evidenciada pelo comportamento dos réus ao se depararem com a blitz policial e pelo forte odor de maconha vindo do veículo, confirmados pela apreensão de drogas. 4. A materialidade está comprovada pelos laudos periciais e pelos documentos constantes nos autos. A autoria é demonstrada pelos depoimentos dos policiais, corroborados pela confissão extrajudicial de Marcus e pelos elementos circunstanciais, que evidenciam unidade de desígnios entre os réus no transporte das drogas. 5. Quanto à dosimetria, reconhece-se que a quantidade e natureza das drogas não podem ser utilizadas para majorar a pena-base e, simultaneamente, negar o tráfico privilegiado, conforme o Tema 712 do STF. Assim, reformada a pena de Marcus para 1 ano e 8 meses de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos. Mantida a pena de Matheus em 10 anos de reclusão, com regime inicial fechado, devido à reincidência específica, maus antecedentes e conduta social negativa. 6. O perdimento do veículo utilizado no transporte das drogas é mantido, à luz do art. 243 da CF/1988 e do art. 60 da Lei n. 11.343/06, considerando que a terceira interessada não demonstrou, com elementos concretos e tempestivos, ser proprietária de boa-fé do bem apreendido. IV. Dispositivo 7. Recurso de Matheus não provido. Recurso da terceira interessada não provido. Recurso de Marcus parcialmente provido para reduzir a pena e substituí-la por restritivas de direitos. O recorrente suscita dissenso pretoriano quanto à interpretação conferida aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 240 do Código de Processo Penal, defendendo que as circunstâncias fáticas que envolveram a apreensão da droga não demonstram fundada suspeita da ocorrência do crime de tráfico de drogas a ensejar a busca pessoal e veicular, colacionando julgado do STJ a fim de demonstrá-lo. Requer a declaração de nulidade e o desentranhamento das provas por busca proveniente de abordagem ilegal; b) artigo 386, incisos I, IV e VII, do CPP, pleiteando a absolvição por insuficiência de provas, ao argumento de que não tem envolvimento com a propriedade da droga ou envolvimento com tráfico de entorpecentes, apontando julgados do STJ para destacá-lo; c) artigo 59 do CPP, sustentando que a ínfima quantidade de drogas não justificaria o aumento da pena-base. Alega que natureza e quantidade da droga são fatores a serem considerados na fixação da pena-base, mas a exasperação deve ser proporcional e razoável. Pede a revisão da dosimetria para diminuir a pena. Indica julgados do STJ para evidenciá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 240 e 386, incisos I, IV e VII, ambos do Código de Processo Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe o apelo quanto à alegada violação ao artigo 59 do CPP, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “A dosimetria da pena pode considerar a quantidade e a natureza dos entorpecentes como fatores preponderantes para a elevação da pena-base” (REsp n. 2.166.747/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 2/7/2025.) Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ainda, no que concerne ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou: “Não comprovação do dissídio jurisprudencial, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/15 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, ante a ausência de cotejo analítico dos arestos tidos como divergentes, não se revelando a mera transcrição de ementas suficientes para consecução de tal mister” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.175.595/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 2/7/2025). Outrossim, “A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme em assinalar que não se admite como paradigma, para comprovação do dissenso interpretativo, acórdão proferido em habeas corpus, mandado de segurança, recurso ordinário em habeas corpus, recurso ordinário em mandado de segurança e conflito de competência”. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.509.472/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 18/9/2024. Nesse sentido, confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp 2737721, relatora Ministra Daniela Teixeira, DJe de 23/12/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015